Tribunal: TJDFT
Processo: 0725579-73.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. IMPRORROGÁVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. NÃO ABRANGÊNCIA. ART. 2o DA RESOLUÇÃO No 11/2012 DO TJDFT. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1 – De acordo com o disposto no art. 2o da Resolução no 011/2012 do TJDFT, a competência das Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais é de natureza funcional, razão pela qual sua competência é absoluta para o processo e o julgamento das execuções de títulos extrajudiciais, bem como dos embargos do devedor, embargos de terceiro, cautelares, processos incidentes e dos incidentes processuais relacionados às execuções de títulos extrajudiciais, não se incluindo nessa competência, portanto, o julgamento de Ação de Conhecimento, ainda que relativa ao mesmo título.
2 – O art. 55, § 2o, inciso I, do CPC apenas reconhece a conexão, mas não gera automaticamente a reunião dos Feitos, pois a modificação da competência nesses casos ocorrerá quando se tratar de competência relativa, nos termos do art. 54 do CPC/2015. In casu ainda que se vislumbre a existência de conexão entre a Execução de Título Extrajudicial e a Ação de Conhecimento, por se tratar de competência funcional e, portanto, absoluta, não há que se falar em reunião dos Feitos em virtude da suposta conexão.
3 – O caso concreto deve ser apreciado e julgado pelo Juízo de Direito da Sétima Vara Cível de Brasília-DF (Juízo Suscitado), uma vez que a competência da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais do Distrito Federal (Juízo Suscitante) é absoluta e não abrange o processo e julgamento de Ações de Conhecimento.
Conflito de Competência acolhido para o fim de declarar competente o Juízo Suscitado.